Tribunal: TJDFT
Processo: 0764953-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. LEI DISTRITAL 6.523/2020. APLICAÇÃO INCORRETA. TABELA REMUNERATÓRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INAPLICABILIDADE SÚMULA 14/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Janete Pinheiro Cotrim (Id. 79023303) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 79023296), que julgou o improcedente o pedido formulado na inicial.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 79023274) narrou que é servidora pública estatutária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, exercendo o cargo de Técnico Administrativa na função de Técnico Administrativo e labora 40 (quarenta) horas semanais. 2.1. Sustenta que a Lei no 6.523/2020 alterou o vencimento básico dos servidores integrantes dos cargos de Técnico em Saúde e Auxiliar de Saúde, entretanto, a diferença remuneratória não foi aplicada à demandante, pelo período de abril de 2020 a março de 2022, razão pela qual pugna pelo pagamento das diferenças do período em comento.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79023296), afirmou que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de dotação orçamentária específica para fins de implementação da norma editada na data prevista. 3.1. Ressaltou a aplicação da Súmula 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Em suas razões recursais (Id. 79023303) a recorrente verbera, em síntese, que o Distrito Federal realizou o pagamento observando a tabela 24/40h e não 20/40h, o que ensejou um valor a menor. 4.1. Aduz que pugna pela aplicação da tabela remuneratória correta da categoria a que pertence, e não pela majoração de vencimento ou implementação de parcela remuneratória. 4.2. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 79024909), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que, o pagamento da diferença salarial do vencimento básico em decorrência da proporcionalidade da carga horária (20/40) contraria a súmula vinculante no 37 do STF e significaria a concessão de aumento remuneratório aos servidores pelo Poder Judiciário. 5.2. Acrescentou que não há previsão de dotação orçamentária na LDO e LOA, o que atrai a incidência da Súmula no 864/STF.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 79676443).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a servidora pública tem direito ao recebimento de valores retroativos referentes às diferenças salariais, tomando como parâmetro a tabela “20h/40h” prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, relativas ao período anterior à sua efetiva aplicação administrativa em abril de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A Lei Distrital no 6.523/2020 dispôs sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, destinada aos ocupantes dos cargos de Técnico de Saúde e Auxiliar de Saúde, prevendo sua concessão progressiva a partir de 1o de abril de 2020 e a extinção em 1o de março de 2021, conforme as tabelas de vencimentos constantes em seu anexo único.
9. A Súmula no Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT dispõe que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
10. A Súmula Vinculante no 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por sua vez, preleciona que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
11. No caso em apreço, diferente do entendimento exarado pela respeitável sentença recorrida, a recorrente não pleiteou pelo reajuste ou equiparação remuneratória, mas sim pela correta observância da Lei Distrital no 6.523/2020, que instituiu tabelas remuneratórias distintas para jornadas de 20/40h e 24/40h semanais. 11.1. Compulsando os documentos comprobatórios colacionados aos autos (Id. 79023278 e 79023280 a 79023283), é possível verificar que a recorrente cumpria carga horária de 40 horas semanais desde março de 1992. Entretanto, no momento de implementação da GATA, a Administração Pública a enquadrou na tabela correspondente a 24/40 horas, quando o correto seria sua inclusão na tabela de 20/40 horas. 11.2. Ressalta-se que, o próprio ente público reconheceu o equívoco e procedeu ao reenquadramento da servidora na tabela adequada apenas em abril de 2022, sem apresentar justificativa para o pagamento inferior nos períodos anteriores.
12. Com efeito, comprovado o enquadramento equivocado, impõe-se o reconhecimento do direito da servidora à remuneração prevista na tabela de 20/40 horas do anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020, correspondente à jornada efetivamente desempenhada. 12.1. Cabendo, de tal modo, o pagamento retroativo das diferenças salariais em comento, abrangendo o período de abril de 2020 a março de 2022, considerando que a correção administrativa somente ocorreu em abril de 2022.
13. Por conseguinte, “considerando a efetiva implementação da Gratificação em 2020, o presente caso não se refere à ausência de dotação orçamentária, conforme previsão contida no art. 5o da Lei 6.523/2020, havendo apenas erro administrativo no pagamento do valor correspondente à carga horária em que a recorrente foi submetida” (Acórdão 2051647, 0729607-26.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025).
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a respeitável sentença e reconhecer o direito da recorrente à implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, conforme os valores constantes da primeira tabela do anexo único da referida norma, referente à carga horária de 20/40 horas, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo, correspondente à diferença verificada no período compreendido entre abril de 2020 e março de 2022, devidamente corrigida e atualizada.
15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.